Tribunal: TJDFT
Processo: 0761325-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. XINGAMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. INJÚRIA. LOCAL DE TRABALHO. RÉU CONDENADO POR INJÚRIA EM PROCESSO PENAL. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que sofreu agressões verbais e ameaças causadas pelo réu quando estava em sua atividade laboral de manobrista em shopping da cidade. Afirma, ainda, que tais fatos ensejaram condenação em desfavor do réu pelo crime de injúria.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré discorre que as agressões foram mútuas e combate o valor arbitrado pelo juízo de origem para a indenização. Pugna pela redução do valor arbitrado para danos morais. Ausente contrarrazões.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Nas razões recursais, o recorrente impugna apenas o valor arbitrado para o dano moral. Discorre que as agressões verbais foram mútuas e que as partes não chegaram às vias de fato.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Assiste razão à parte recorrente no que concerne aos valores arbitrados a título de danos morais. O patamar não é razoável e proporcional diante das situações narradas no processo. A extensão dos xingamentos proferidos contra o recorrido, em seu local de trabalho, em que pese ofensivos à imagem e aos atributos da personalidade, não está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Verifica-se a necessidade da adequação do quantum indenizatório aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, sopesando o nível de gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, além das condições econômicas das partes, deve ser reduzido o valor da indenização para o patamar de R$ 4.000,00 (dois mil reais). As palavras ditas pelo recorrente, em que pese a total desnecessidade delas naquele momento, não justifica o valor arbitrado na sentença, a qual não indicou as razões para se chegar ao que restou consignado.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.